Tribunal: STF
Processo: HC 224606
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INVIABILIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A QUATRO ANOS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.2.2023, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Rosangela Aparecida Araújo Gloria, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 15.12.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 600.791, mas concedida a ordem de ofício para redimensionar as penas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de seiscentos e oitenta dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso:



    “Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06). 



    Recurso Defensivo buscando a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixação de regime inicial aberto, considerando-se a ‘detração penal’, e, por fim, a substituição das penas corpóreas por restritivas de direitos. 



    Materialidade e autoria comprovadas – Prisão em flagrante – Apreensão de 04 porções e 02 tabletes de maconha (1.838,91 gramas) – Ré que negou a prática do crime, afirmando que não havia drogas em sua residência – Negativa que não prospera – Policiais Militares que relataram como se deu a prisão e a apreensão das drogas – Palavra dos Policiais que merece credibilidade – Tráfico consumado – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes – condenação de rigor, nos termos da denúncia. 



    Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes – Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista a dedicação às atividades criminosas. 



    Regime inicial fechado mantido, eis que justificado e por ser o mais adequado – Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ausência de amparo legal. 



    Detração penal – matéria a ser examinada em sede de execução penal. 



    Recurso defensivo desprovido.



    Determinação de expedição de mandado de prisão, oportunamente”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.791 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2020, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração, mas concedeu a ordem de ofício para “redimensionar a sanção da paciente para 6 anos, 2 meses e 13 dias de reclusão e pagamento de 616 dias-multa, mantido o regime fechado”.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o reconhecimento das ilegalidades apontadas (...) prescinde de dilação probatória, posto que todos os elementos já estão cristalizados na própria decisão”.



    Sustenta que “a decisão submete a parte paciente a evidente constrangimento ilegal porquanto não se aplicou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo, mesmo sendo primária, de bons antecedentes e não havendo provas de que se dedique às atividades criminosas e nem que integre organizações criminosas, tudo reconhecido na própria sentença que fixou a pena no mínimo legal”.



    Afirma que “a quantidade de drogas, outrossim, poderá eventualmente servir para determinar o quantum de redução, não para obstar a aplicação do redutor”.



    Argumenta que, “mesmo que absurdamente se entenda que se trata de grande quantidade de drogas, não se pode afastar por esse argumento a aplicação do § 4º do art. 33”.



    Ressalta que, “inobstante a pena tenha sido fixada acima do mínimo legal, por fundamentos inidôneos, com as circunstâncias judiciais sendo consideradas favoráveis à parte paciente, quando da fixação do regime inicial, considerando a gravidade em abstrato do delito, entendeu-se pela fixação do regime inicial fechado”.



    Salienta que, “consoante o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ do Código Penal, Súmula 269 do STJ e Súmulas 718 e 719 do STF, a parte paciente poderia iniciar o cumprimento da pena em regime diverso do fechado”.



    Assevera que, “tendo em vista o quantum de pena aplicada à parte paciente caso se acolha a tese do tráfico privilegiado, é premente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos exatos moldes do que prevê o Código Penal”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrada a ilegalidade do ato da autoridade coatora, requer-se o deferimento da medida liminar do presente writ, para que a parte paciente aguarde o julgamento do presente em regime aberto e, ao final, requer-se a concessão da ordem para aplicar no caso concreto o redutor do art. 33, § 4º da Lei de Drogas em seu grau máximo, fixando o regime inicial de acordo com os parâmetros do art. 33 do Código Penal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 600.791, mas concedida ordem de ofício para redimensionar as penas da paciente.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. Não se constata ilegalidade flagrante ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício na presente impetração.



    Tem-se nos autos ter sido a paciente condenada pelo crime de tráfico de drogas por manter, em seu apartamento, dois tijolos e quatro invólucros de maconha, com peso líquido de 1.838,91 gramas.



    Ao negar provimento à apelação defensiva, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, apontando, para demonstrar a dedicação da paciente a atividades criminosas, a quantidade de drogas apreendidas e o fato de a paciente ser ré pela prática de tráfico de entorpecentes em outro processo:



    “A Defesa busca a aplicação do redutor de pena neste caso. Sem razão, contudo.



    Inaplicável o redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, como bem pontuou a r. sentença: ‘Tal dispositivo, que estabelece requisitos cumulativos, visa à redução da pena do traficante de primeira viagem que não se dedica ao mundo do crime e nem integra organização criminosa, e, por todo o contexto probatório apurado, é forçoso reconhecer que a acusada está bem inserida no mundo do crime, haja vista a elevada quantia de substância entorpecente com ela encontrada postando-se como verdadeira guardiã de entorpecentes em função expressamente atribuída a ela por célula criminosa destinada ao tráfico, de forma que, a diminuição de pena estabelecida na lei, não pode premiar traficante profissional como é o seu caso. Também é relevante ressaltar que responde por crime de tráfico na primeira vara criminal dessa comarca’”.



    8. Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de ser inviável, em habeas corpus, reexame do conjunto probatório dos autos com fundamento no qual as instâncias antecedentes tenham afastado a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por exemplo, tem-se o reconhecimento de ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valorização da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados da Segunda Turma:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 195.894-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “’HABEAS CORPUS’ – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (LEI Nº 11.343/2006, ART. 33, § 4º) – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 163.930-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 1º.7.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar a recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 156.242-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ANÁLISE DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUANDO UTILIZADAS COMO FUNDAMENTOS PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A elevação da pena-base acima do mínimo legal está devidamente justificada na preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, consoante disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, o que afasta a alegação de ausência de motivação idônea. 



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizadas como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, 
§ 4º, da Lei de Drogas. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 146.305-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus, para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.6.2018).



    Confiram-se também, nessa linha de entendimento, julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal: HC n. 169.517-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.10.2019; RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019; HC n. 171.665-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019; e RHC n. 160.544-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.5.2019.



    9. O regime fechado para início do cumprimento da pena foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade do entorpecente apreendido e circunstâncias do crime):



    “Quanto ao regime penal, melhor sorte não socorre ao impetrante. 



    Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal, e, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    Na hipótese, embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, diante da aferição desfavorável de circunstâncias judiciais (quantidade do entorpecente e circunstâncias do delito), nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006”.



    A comprovação de circunstâncias judiciais desfavoráveis permite seja fixado regime inicial mais rígido para o cumprimento da pena da paciente na forma da legislação vigente e da jurisprudência predominante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. (...)



    5. No tocante ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, ‘a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 219.263-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo triplamente majorado. 3. Pretende-se readequação do regime de cumprimento acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores diante das circunstâncias do delito. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 219.298-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.799-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    10. Mantida a pena privativa de liberdade fixada pelas instâncias antecedentes, inviável o acolhimento do pedido de substituição por penas restritivas de direito, pois não preenchido o requisito previsto no inc. I do art. 44 do Código Penal.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora